Tribunal: TJSP
Processo: 1008557-08.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência - Inconformismo da executada-embargante – Alegação de que os índices de correção monetária devem incidir a partir da data da propositura da demanda, e não da data da assinatura do distrato – A correção monetária é um ajuste financeiro que tem como finalidade preservar o valor real da moeda, não acrescentando lucro à planilha de cálculo – Pedido de exclusão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência - Inconformismo da executada-embargante – Alegação de que os índices de correção monetária devem incidir a partir da data da propositura da demanda, e não da data da assinatura do distrato – A correção monetária é um ajuste financeiro que tem como finalidade preservar o valor real da moeda, não acrescentando lucro à planilha de cálculo – Pedido de exclusão do percentual de 10% rechaçado - Porcentagem que se refere ao bônus previsto na cláusula 4.3 do contrato, e não aos honorários advocatícios – Juros de mora que devem ser aplicados a partir da data da citação – Inteligência do artigo 405 do CC - Sentença reformada apenas no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros de mora – Recurso parcialmente provido.